Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715861-98.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMAR DA SILVA OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MAXIMAR DA SILVA OLIVEIRA contra sentença da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de conhecimento ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA e PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. (PSERV), reconheceu a validade do negócio jurídico celebrado entre o autor e o segundo réu e julgou improcedentes os pedidos da inicial. Convertido o julgamento em diligência para facultar aos apelados o seguinte (ID 70086745): “1) BANCO BRADESCO apresente documento que demonstre a anuência do autor ao débito automático da parcela questionada; 2) PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. (PSERV), apresente documento que comprove sua legitimidade para realizar cobranças relativas aos créditos da empresa InvestSul e outros documentos que entenda pertinentes para demonstrar a legitimidade da contratação. Prazo: 10 dias.” O Banco Bradesco anexou petição e documentos (ID 70517777 e seguintes). Dê-se vista ao apelante para manifestação, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator